Tribunal: TJSP
Processo: 1005427-20.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução por título extrajudicial. Cédula de crédito bancário (empréstimo – capital de giro). Embargos. Juros remuneratórios. Excesso.

Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios, mas não podem proceder à cobrança abusiva, que suplante a taxa média

Ementa:
Execução por título extrajudicial. Cédula de crédito bancário (empréstimo – capital de giro). Embargos. Juros remuneratórios. Excesso.

Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios, mas não podem proceder à cobrança abusiva, que suplante a taxa média de juros divulgada pelo BACEN.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155210
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005427-20.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, são apelados VITOR PEREIRA NOVO (JUSTIÇA GRATUITA) e VITOR
PEREIRA NOVO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005427-20.2016.8.26.0286 -Voto no 43054
2
Voto n°: 43054
Apel. n°: 1005427-20.2016.8.26.0286
COMARCA: Itu
APTE. : o BANCO BRADESCO S/A
APDOs. VITOR PEREIRA NOVO (justiça gratuita) e OUTRO
Execução por título extrajudicial. Cédula de crédito bancário
(empréstimo capital de giro). Embargos. Juros remuneratórios.
Excesso.
Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça,
decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições
financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios,
mas não podem proceder à cobrança abusiva, que suplante a taxa
média de juros divulgada pelo BACEN.
Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os embargos opostos à ação de execução por título
extrajudicial (cédula de crédito bancário empréstimo capital de giro) “para
limitar a taxa anual contratual de juros remuneratórios ao teto de 25,05% (vinte e
cinco inteiros e meio débimo por cento), em agosto de 2015”.
Aduz o recorrente, em suma, o seguinte: “as taxas de juros
em operações EXATAMENTE IGUAIS À CÉDULA EXEQUENDA, praticadas
naquele dia 19/08/2015, variaram entre o mínimo de 1,11% ao mês (14,14% ao
ano) e o máximo de 3,81% ao mês (56,68% ao ano)”; a taxa praticada no
contrato exequendo, de 3,46% ao mês (50,41% ao ano), encontra-se, assim,
dentro da média praticada pelas demais instituições financeiras; “mesmo a taxa
apresentada como sendo aquela média praticada pelo Banco Bradesco naquela
data não pode servir de parâmetro para se modificar o contrato exequendo, pois
é cediço que se trata de uma média interna, e que atende a diversas questões de
ordem comercial, e evidentemente que pode variar de cliente para cliente”.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, não respondido e preparado.
É o relatório.
O recurso não vinga.
No que concerne aos juros remuneratórios, é certo que o E.
Superior Tribunal de Justiça exarou a “orientação 1”, nos seguintes termos:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005427-20.2016.8.26.0286 -Voto no 43054
3
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto.” 1
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça, em julgados
emanados, também, de processos repetitivos, considerou a necessidade de
adequação da taxa praticada à do mercado financeiro caso constatada
abusividade. Confira-se:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.2 (grifos nossos)
1 REsp. no 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.08.
2 Segunda Seção, REsp. nos 1.112.879-PR e 1.112.880-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, ambos
julgados em 12.05.10, v.u.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005427-20.2016.8.26.0286 -Voto no 43054
4
Logo, segundo aludido posicionamento jurisprudencial, as
instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros, mas não podem
proceder à cobrança que exorbite a taxa média do mercado financeiro para cada
tipo de operação bancária, segundo tabela divulgada pelo BACEN, comportando
a devida adequação eventual exigência discrepante a referido parâmetro.
No caso, como bem ressaltou a r. sentença, o banco
mutuante lançou mão, no período de normalidade contratual, de taxa de juros
bem superior à divulgada pelo BACEN (“taxa média de juros das operações de
crédito com recursos livres
Pessoas jurídicas
Capital de giro com prazo
superior a 365 dias”), praticando, em agosto de 2015 (data da celebração do
contrato), taxa efetiva mensal de 3,46% e anual de 50,41%, quando o correto
seria de 1,88% ao mês (ou 25,05% ao ano), consoante informado no site do
BACEN (respectivamente, séries temporais 25442 e 20723), o que não se pode
admitir.
É de se relevar, ainda, que o documento apresentado no
ensejo da impugnação e também em sede de apelo (fls. 96/97 e 136/137) indica
que a própria instituição financeira apelante praticou, no período questionado,
juros remuneratórios médios de 2,41% ao mês (33,01% ao ano) em operações da
espécie, a reforçar a conclusão de abusividade dos juros pactuados na cédula
exequenda.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator